Tribunal: TJDFT
Processo: 0730006-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730006-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVA VERT ALTO DOS IPES AGRAVADO: DANIELA DA CONCEICAO TAVARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo autor contra a decisão interlocutória que, nos autos da execução de títulos extrajudiciais n. 0714308-25.2023.8.07.0001, declinou da competência para uma das varas cíveis da comarca de Valparaíso de Goiás/GO. O juiz do feito declinou a competência por entender que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo a configurar abuso de direito, consoante art. 63, §3 do CPC. Em apertada síntese, o recorrente sustenta que o foro escolhido é competente em razão de previsão expressa na cláusula quinta do termo de acordo firmado entre as partes que elege Brasília para dirimir ações que envolvam o condomínio e seus associados, bem como que se trata de competência territorial de natureza relativa estabelecida em cláusula de eleição de foro nos termos do art. 63 do CPC. Afirma que, para a cobrança de taxa condominial, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser cumprida, nos termos do art. 53, III, “d”, do Código de Processo Civil Destaca que a súmula n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça impede que a competência relativa seja declarada de ofício. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar a redistribuição dos autos. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 49344636/49344637). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravante pretende a reforma da decisão para o fim de ser declarado competente o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar a execução de título extrajudicial. Em relação à probabilidade do direito, o controle de abusividade de cláusula de eleição de foro pode ser realizado de ofício pelo juiz no início do processo e pela parte ré no prazo de contestação ao alegar a sua abusividade (art. 63, §§ 3o e 4o do CPC/2015). No caso em exame ambas as partes tem domicilio no foro de Valparaíso e não há nenhuma indicação de vinculação com o juízo para o qual o feito foi distribuído, seja em relação às partes seja em relação ao objeto da demanda. Dessa forma, entendo justificada a distinção dos paradigmas que ensejaram a edição da Súmula 33 do STJ, de modo a afastar a sua aplicação no caso em exame. Diante do exposto, rejeito o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 27 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f